Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 11 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação; e, (ii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos colhidos sob contraditório, inclusive o da vítima, que relatou com clareza e coerência as agressões físicas sofridas, não há falar em absolvição.

4. Se a palavra da vítima, criança de 12 anos, foi corroborada por testemunhas e policiais, evidenciando lesões compatíveis com os relatos, inclusive descritas no laudo pericial, ela tem valor probatório.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada porque os elementos destacados são inerentes ao tipo penal e não configuram peculiaridades que justifiquem exasperação da pena-base.

6. Se a culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, porque o crime cometido contra vítima em desenvolvimento, em relação a qual exige-se proteção integral, mantém-se a valoração negativa.

7. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, em razão da prática de crime com violência e da valoração negativa da culpabilidade, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 68, 77 e 129, § 9o; Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), arts. 3o e 4o; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 22.05.2018, DJe 04.06.2018; TJDFT, Acórdão 1671858, 2a Turma Criminal, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 02.03.2023, DJE 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1382160, 2a Turma Criminal, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 28.10.2021, PJe 10.11.2021.